Tribunal: STF
Processo: ARE 1397110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS DE GABINETE DE DEPUTADO. AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS E AUXÍLIO-HOSPEDAGEM. NATUREZA JURÍDICA. ARTIGO 43 CTN. ARTIGOS 1º E 6º DA LEI Nº 7.713/88. NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    - A regra matriz de incidência dos tributos está prevista na Constituição Federal e quanto ao imposto de renda seu contorno é delimitado pelo artigo 153, inciso III, o qual prevê a competência da União para instituir imposto sobre "III - renda e proventos de qualquer natureza " .



    - O artigo 43 do Código Tributário Nacional define como aspecto material (fato gerador) do imposto a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica "I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos" e "II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior." O parágrafo primeiro estabelece que a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do ganho, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.



    - A Lei nº 7.713/88, que trata da forma de tributação dos rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas, traz a definição dos rendimentos considerados tributáveis e isentos (ou não tributáveis). O artigo 1º prevê que os proveitos percebidos por pessoa física, regra geral, são tributados pelo imposto de renda e o artigo 6º trata das exceções à regra da tributação e lista aquelas hipóteses consideradas isentas do imposto de renda .



    - O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREsp 635747/ES firmou entendimento no sentido de que os valores pagos aos parlamentares a título de verba de gabinete, ainda que de forma habitual, não têm natureza remuneratória e,portanto, não estão sujeitos à tributação pelo IR.



    - No caso dos autos, não há como presumir que as parcelas foram corretamente empregadas na manutenção do gabinete, uma vez que não há qualquer comprovação dos desembolsos. O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de não afastar a tributação nas situações em que não há provas dos correspondentes dispêndios. Precedentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente